Tribunal: STF
Processo: RE 84687
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-29
Data de publicação: 1978-11-29

Ementa:
1. REGIMENTO INTERNO DO STF, ART. 308, IV, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR A
DA EMENDA N. 3/75, OU ART. 308, VIII, COM A REDAÇÃO DESSA EMENDA.
ALÇADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARA FIXA-LA, DEVE CONSIDERAR-SE O
VALOR DA CAUSA ESTIMADO NA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA OU O ARBITRADO
PELO JUIZ NO CASO DE IMPUGNAÇÃO, COMO PREVISTO NO PAR 1, DO ART. 48,
DO C.PR. CIVIL DE 1939, OU NO ART. 261 DO C. PR. CIVIL DE 1973.
2. ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO NO RE 84.687-5
PELA SEGUNDA TURMA DO STF E O VERBETE 265 DA SÚMULA. IMPROCEDENCIA
DO ARGUMENTO.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.